Tribunal: TCU
Processo: 007.144/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4631/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.144/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolini Silva Batista (XXX.638.961-XX); Eliana Tavares Lima (XXX.930.185-XX); Izabel Cristina Queiroz Malizia (XXX.002.071-XX); Izabele Marques Cardoso (XXX.080.211-XX); Jean Douglas de Oliveira (XXX.295.259-XX); Livia Carneiro Sanches (XXX.144.038-XX); Lizziane Santos Lobo (XXX.050.465-XX); Luisa Pessoa Rocha de Medeiros (XXX.261.094-XX); Maria Estela da Silva Leite (XXX.978.261-XX); Sueli Gomes da Silva (XXX.699.829-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.